Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-24.2023.8.11.0053
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-24.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO APARECIDO BARRETO DE AMORIM - CPF: 062.012.241-22 (APELANTE), TEREZO ROMAO DA SILVA - CPF: 631.436.741-72 (ASSISTENTE), ALISON ROSA DE MOURA SILVA - CPF: 044.879.461-66 (ASSISTENTE), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), CLEUDIOMAR ROSA DE MOURA - CPF: 632.692.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ASSISTENTE), BRUNO APARECIDO BARRETO DE AMORIM - CPF: 062.012.241-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDIOMAR ROSA DE MOURA - CPF: 632.692.871-00 (APELANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
– PROPRIEDADE COMPROVADA – BEM QUE AINDA INTERESSA PARA O PROCESSO – POSSÍVEL UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO NOS TERMOS DO ART. 91, II, DO CP E ART. 63, I, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Impossível a restituição prematura de veículo apreendido, em contexto de traficância, mesmo que comprovada a sua propriedade, durante a tramitação do processo, sem decisão definitiva de mérito, pois, é objeto do crime e é relevante para o desenrolar processual, de acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal. Além disso, deve-se considerar a possibilidade de decretação do perdimento do bem em favor da União ao final do processo, conforme estabelecido no artigo 91, II, "a", do Código Penal e artigo 63, I da Lei nº 11.343/06, ou sua devolução à apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cleudiomar Rosa de Moura
, contra sentença anexada sob o ID. 190752783 em que foi
indeferida a restituição
do veículo automotor
GM – Chevrolet Ônix 1.0, Cor Branca, Ano 2020, Placas QXM3A44/MT, Chassi - 9BGEB48A0LG196565
, apreendido nos autos do IPF n. 1001197-58.2023.8.11.0042, envolvido no
Tráfico de drogas.

Nas suas
razões
recursais (ID 190752796), a Defesa alega que a Recorrente é terceiro de boa-fé, legítima proprietária do veículo, que não mais interessa ao processo, pois,
já vistoriado e concluída a perícia
, não remanescendo qualquer vestígio do crime a exigir a sua retenção. Argumenta ainda que o veículo se encontra a mercê do tempo e das condições climáticas, correndo
sérios riscos de deterioração
enquanto na custódia policial.
Alternativamente
, pleiteia-se a nomeação do Apelante, como
fiel depositário do veículo.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 190752799);
igualmente
, em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, (ID. 197726667), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DESCABIMENTO – AUTOMÓVEL APREENDIDO QUE AINDA INTERESSA ÀS INVESTIGAÇÕES E AO PROCESSO, ESPECIALMENTE PORQUE REMANESCEM SUSPEITAS SOBRE A SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA, O QUE PODERÁ, AO FINAL, ACARRETAR O PERDIMENTO DO BEM, CONFORME DETERMINA A LEI PENAL (ARTIGO 91) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO) POR TRATAR-SE DE FEITO DISCIPLINADO PELA LEI Nº 11.343/2006 – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cleudiomar Rosa de Moura
se insurge contra a sentença em que se indeferiu o pleito de restituição do veículo automotor
GM – Chevrolet ônix 1.0, Cor Branca, Ano 2020, Placa QXM3A44/MT, Chassi - 9BGEB48A0LG196565
, apreendida nos autos do IPF n. 1001197-58.2023.8.11.0042, envolvido no tráfico de drogas.

Em suma, requer a devolução do bem, sustentando ser a legítima proprietária e que a apreensão não é interessante ao processo.

Sem razão, no entanto.

Conforme preceitua o art. 118 do Código de processo Penal, os bens apreendidos somente poderão ser restituídos, antes do trânsito em julgado da sentença, se não mais interessarem ao processo. Senão vejamos:

Art. 118 – Antes de transitar em julgado a sentença penal, as coisas apreendidas não poderão ser
r
estituídas enquanto interessarem ao processo.

In casu,
o veículo foi apreendido em contexto de tráfico de drogas, visto que a Equipe da Polícia Militar recebeu denúncias de que dois indivíduos em um veículo Onix branco, placa QXM3A44, estariam realizando a venda de entorpecentes no Bairro Cohab Marechal Rondon e, em diligências, lograram êxito em localizar o referido veículo, sendo realizada a abordagem, sendo localizada 1 porção média de substância análoga a cocaína em baixo do banco do passageiro.

Verifica-se, portanto, que, apesar da apresentação de documentação comprobatória da propriedade do veículo, não foram anexados documentos que atestem sua origem lícita. Além disso, existem indícios nos autos de que ele foi
utilizado para o comércio ilegal de entorpecentes
.

Ademais a Apelante não apresentou qualquer justificativa para o veículo estar transportando entorpecentes ilícitos, se limitando a apresentar documentos referentes a propriedade do bem.

É evidente que esta questão deve ser apreciada apenas na ação penal que ainda está em curso e pode, se for o caso, o magistrado prolator da futura sentença, entender de forma favorável à pretensão da Apelante, ou seja, o veículo automotor não era utilizado para a prática do tráfico e proceder à efetiva restituição.

Porém, nesta fase, mostra-se prematuro concluir pela desnecessidade da manutenção da apreensão do bem para o deslinde do processo, o qual se encontra em fase inicial, sequer foi ofertada denúncia.

Necessário esclarecer que, cabe ao Juízo de primeiro grau, durante na prolação da sentença nos autos de origem. A análise da questão nesta instância revisora poderá acarretar prematuro juízo de convencimento (até mesmo porque inexistem provas inequívocas para tanto) ou de supressão de instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CRIMINAL – EVASÃO DE DIVISAS –
RESTITUIÇÃO
DE COISA
APREENDIDA
– VALORES
APREENDIDOS
QUE POSSUEM ORIGEM LÍCITA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DÚVIDAS ACERCA DA LICITUDE DO DINHEIRO – APARELHOS CELULARES QUE INTERESSAM AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
A
restituição
das coisas
apreendidas
em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, prova da licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime. Existindo dúvidas razoáveis quanto à origem lícita dos valores e interesse processual no tocante aos aparelhos celulares
apreendidos
, inviável a sua
restituição
. (N.U 1000215-07.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DE
RESTITUIÇÃO
DE DINHEIRO
APREENDIDO
– RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DO TRABALHO EXERCIDO PELO RÉU – SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INDENE DE DÚVIDAS – AÇÃO PENAL EM CURSO – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS –
RESTITUIÇÃO
INVIÁVEL NO MOMENTO PROCESSUAL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE NÃO CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDIMENTO QUE INDEPENDE DE PREPARO – ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Os arts. 118 e 120, ambos do CPP, dispõem que a
restituição
da coisa
apreendida
só poderá ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem. O deferimento do pleito só se revelaria admissível antes do trânsito em julgado, se o apelante conseguisse demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o numerário
apreendido
não interessa aos autos, o que não se viu no caso em testilha, em que o crime e todas as suas circunstâncias, conforme acima mencionado, ainda estão em apuração. (N.U 1002780-15.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Por conseguinte, certo como é a natureza provisória da decisão, a solução acerca do eventual perdimento do bem, haverá de ser reapreciada por ocasião de sentença, frente ao quadro probatório, devendo ser analisada a possibilidade de perdimento, conforme determina o art. 61, I, da Lei nº 11.343/06.

Diante disso, inviável a restituição do veículo ou mesmo a nomeação da Apelante como depositária fiel.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o recurso de Apelação Criminal interposto por
Cleudionar Rosa de Moura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024